Tribunal: TJSP
Processo: 1001204-10.2017.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Contrato de credenciamento ao sistema CIELO de vendas. Empresa que se negou a repassar os valores, afirmando ter ocorrido fraude na venda. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente. Preliminar afastada. Código de Defesa do Consumidor que não é aplicável ao caso

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Contrato de credenciamento ao sistema CIELO de vendas. Empresa que se negou a repassar os valores, afirmando ter ocorrido fraude na venda. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente. Preliminar afastada. Código de Defesa do Consumidor que não é aplicável ao caso em exame. Ônus da parte autora de demonstrar a efetiva prestação dos serviços. Não demonstração do fato constitutivo do seu direito no momento oportuno. Documentos juntados após a prolação da sentença não conhecidos para fins de prova. Art. 434 do CPC. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% sobre o valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000580498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001204-10.2017.8.26.0538, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
apelante MARINA DE SOUSA MARGUTTI CINTRA EIRELI ME, é apelada CIELO
S.A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001204-10.2017.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
2/17
VOTO No 21307
Apelante(s): Marina de Sousa Margutti Cintra Eireli Me
Apelado(s): Cielo S.A.
Comarca: Santa Cruz das Palmeiras - Foro de Santa Cruz das
Palmeiras/Vara Única
Juiz(a): Gustavo de Castro Campos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Contrato de credenciamento ao
sistema CIELO de vendas. Empresa que se negou a repassar os
valores, afirmando ter ocorrido fraude na venda. Sentença de
improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento.
Cerceamento de defesa inocorrente. Preliminar afastada.
Código de Defesa do Consumidor que não é aplicável ao caso
em exame. Ônus da parte autora de demonstrar a efetiva
prestação dos serviços. Não demonstração do fato constitutivo
do seu direito no momento oportuno. Documentos juntados
após a prolação da sentença não conhecidos para fins de prova.
Art. 434 do CPC. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do
RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de
15% sobre o valor da causa. Incidência da norma prevista no
artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente ação de cobrança c/c
indenização por danos materiais e morais, condenando a parte autora ao
pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa.
A parte autora opôs embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001204-10.2017.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
3/17
acostando aos autos os documentos de fls.401/408, os quais foram
rejeitados, nos seguintes termos: “'In casu', o Magistrado então designado
para atuar nesta Vara Única concluiu que 'o entendimento jurisprudencial
é no sentido de que a responsabilidade é da operadora do cartão do
crédito quando da sua liberação. No caso em tela, contudo, não há prova
nesse sentido” (fl.392). Trata-se de conclusão harmônica com toda a
fundamentação, que se pautou na ideia de que inexistem provas da venda
realizada e da aprovação da ré sobre a operação, estas circunstâncias
inerentes à causa de pedir remota apresentada pela autora/embargante.
Destarte, ausente na espécie a hipótese prevista no art. 1.022, III, do
Código de Processo Civil, pois entendo como cumprido o dever de
motivação imposto ao Juiz pelo art. 489, § 1o, do mesmo Codex (cf. F. F.
GAJARDONI, L. DELLORE, A. V. ROQUE, ZULMAR D. O. JR.,
Execução e Recursos Comentários ao CPC de 2015 Vol. 3, Ed. Método,
2017, p. 1.128). Quanto à contradição, essa ocorre quando na mesma
decisão convivem afirmações ou fundamentos que estão em oposição entre
si, se contradizem ou conduzem a resultados diversos, ou seja, que são
logicamente incompatíveis. A contradição sanável por esse recurso é
exclusivamente a interna, ou seja, aquela que se dá entre os elementos da
própria decisão, não cabendo, portanto, a resolução de supostas
contradições entre o teor da decisão e a prova dos autos, as disposições
legais ou regulamentares aplicáveis ou ainda a jurisprudência sobre o
tema. Não se trata, como se vê, da hipótese dos autos. 4. No mais, no
tocante ao especificamente alegado, cumpre anotar que a petição inicial
delimita o objeto da demanda, só sendo possível alegação de novos fatos,
de modo a ampliar o seu objeto, quando supervenientes a interposição da
ação. De fato, todos os fundamentos ao direito alegado devem ser

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001204-10.2017.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
4/17
reunidos no momento do ajuizamento da ação ou, no máximo, indicados
até o encerramento da instrução, para que não gere tumulto processual.
Da mesma forma a apresentação dos documentos, conforme preceitua o
caput, do artigo 434, do Código de Processo Civil. É esta a regra geral no
direito processual pátrio, sendo os aventados art. 435, parágrafo único, e
art. 437, § 1o, duas das exceções previstas no sistema, as quais não se
aplicam na espécie. De fato, a doutrina costuma assim sistematizar o
momento da produção documental no direito brasileiro: "De acordo com
o art. 434 do CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação com os documentos destinados a provar-lhe as alegações. (...)
A juntada posterior dos documentos é possível nas seguintes situações: (i)
quanto destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
fatos supervenientes, que pode, ser deduzidos a qualquer tempo (arts. 342,
I, e 493 do CPC) ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos
autos (art. 435, caput, CPC); (ii) quando formados após a petição inicial
ou a contestação, ou quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou
disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o
motivo que a impediu de juntá-los anteriormente (art.435, p. único, CPC);
(iii) quando necessário à demonstração da questão de fato que, por motivo
de força maior, não pôde ser deduzida na primeira instância, caso em que
poderá ser suscitada na apelação (art. 1.014, CPC); (iv) quando o
documento estiver em poder de repartição pública, caso em que poderá
ser requisitado (art. 438, CPC); (v) quando o documento estiver em poder
da parte adversária ou de terceiro particular, caso em que poderá ser
determinada a sua exibição em juízo (art. 396 e seguintes, CPC)" (F.
DIDIER JR., P. SARNA BRAGA e R. ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, Curso
de Direito Processual Civil, Vol. 2 - Teoria da Prova, Direito Probatório,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001204-10.2017.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
5/17
Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Ed. JusPodivm,
13a ed., 2018, pp. 254/256, grifos nossos). Na espécie, os documentos de
fls.401/408 já estavam em poder da parte embargante conforme ela
mesmo confessa em sua petição "que por um lapso deixou de ser juntado
pela Embargante" -, de modo que, tais documentos não se destinam a fazer
prova de fatos ocorridos após o ajuizamento da ação, bem como para
contrapor aos produzidos nos autos, nos termos do artigo 435 do Código
de Processo Civil. Logo, não acompanhada a inicial de prova documental
apta, houve a preclusão de sua apresentação a posteriori. Assim, a prova
produzida até a sentença foi suficiente para o julgamento da lide e a
improcedência da ação, motivo pelo qual se entendeu desnecessária a
abertura de fase probatória, ante a preclusão das provas. 5. No mais,
consigno que a argumentação da embargante de que a insuficiência
documental poderia ter sido alertada pelo Magistrado antes de proferir a
sentença, muito embora encontre (possível) amparo legal no Novo Código
de Processo Civil, mormente nos artigos 5o e 6o, este impositor do modelo
de cooperação processual e aquele seu corolário, ao prever a boa-fé
processual1, não pode ser utilizada como fundamento de Embargos de
Declaração, por ausência de amparo legal. De fato, não se pode olvidar
que os Embargos de Declaração somente são admissíveis quando
destinados a obter pronunciamento tendente a eliminar omissão,
obscuridade ou contradição interna do provimento jurisdicional. Não
servem, pois, para obtenção de reforma da decisão, como quer a
embargante. Vale dizer, se a parte embargante discorda da improcedência
da ação, toca-lhe se valer da via processual adequada para impugná-lo,
mesmo porque, salvo situação excepcional, é inadmissível a obtenção de
efeito infringente nos embargos. Ante o exposto, conheço dos embargos,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001204-10.2017.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
6/17
mas lhe nego provimento, prevalecendo na íntegra a decisão guerreada”
(fls.409/412).
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) há, sim, nos autos, comprovação da existência da transação,
conforme se verifica dos documentos acostados com os embargos de
declaração; 2) não houve impugnação da parte 'ex adversa' sobre a
existência do negócio; 3) o d. Juízo de origem deveria ter apontado, no
despacho inicial, a falta de apresentação da nota fiscal, de modo que seria
possível suprir tal ausência; 4) é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar
aos autos documentos novos; 5) admite-se a juntada posterior de
documentos formados após a petição inicial ou a contestação; 6) não há
óbice à juntada de documentos pelo autor após a petição inicial, se tais
documentos são hábeis à elucidação da causa; 7) houve cerceamento de
defesa, na medida em que o d. Juízo, na fase de saneamento, poderia ter
intimado a parte autora para juntar os documentos que não estavam na
petição inicial; 8) no sistema e-commerce, não há autorização expressa de
débito ou da venda, mas sim um código de autorização que é gerado na
hora da transação, ou seja, é enviado apenas um código de autorização que,
conforme expressamente informado na inicial, gerou o código 077939; 9)
o CDC é aplicável ao caso em exame em virtude da adoção da teoria
finalista mitigada, sendo cabível, ademais, a inversão do ônus da prova;
10) faz jus à indenização por danos morais. Prequestiona, ademais, a
matéria.
Recurso respondido.
A parte ré apresentou oposição ao
julgamento virtual (fls.461).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001204-10.2017.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
7/17
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Não se configurou o cerceamento de
defesa.
O cerceamento de defesa se caracteriza
quando é tolhido das partes o direito à produção de provas, o que
certamente não ocorreu na hipótese em tela, tendo em vista que apenas em
virtude da desídia da parte autora os documentos de fls.401/408 (acostados
apenas em sede de embargos de declaração) não acompanharam a inicial,
havendo, por conseguinte, a preclusão de sua apresentação 'a posteriori'.
E, na medida em que se entendeu
desnecessária a abertura da fase probatória, ante a preclusão da prova
documental, por culpa exclusiva da parte autora, o conjunto probatório
produzido até o momento da prolação da sentença era mesmo suficiente
para o julgamento do feito e a improcedência da ação, sendo incabíveis,
portanto, as alegações da parte autora a esse título.
Essa
questão,
aliás,
foi
corretamente
apreciada pelo d. Juízo de origem, na r. decisão de fls.409/412:
“No mais, no tocante ao especificamente alegado, cumpre
anotar que a petição inicial delimita o objeto da demanda, só
sendo possível alegação de novos fatos, de modo a ampliar o
seu objeto, quando supervenientes a interposição da ação. De
fato, todos os fundamentos ao direito alegado devem ser
reunidos no momento do ajuizamento da ação ou, no máximo,
indicados até o encerramento da instrução, para que não gere
tumulto processual. Da mesma forma a apresentação dos
documentos, conforme preceitua o caput, do artigo 434, do
Código de Processo Civil. É esta a regra geral no direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001204-10.2017.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
8/17
processual pátrio, sendo os aventados art. 435, parágrafo
único, e art. 437, § 1o, duas das exceções previstas no sistema,
as quais não se aplicam na espécie. De fato, a doutrina
costuma assim sistematizar o momento da produção
documental no direito brasileiro: "De acordo com o art. 434 do
CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação
com os documentos destinados a provar-lhe as alegações. (...)
A juntada posterior dos documentos é possível nas seguintes
situações: (i) quanto destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados fatos supervenientes, que
pode, ser deduzidos a qualquer tempo (arts. 342, I, e 493 do
CPC) ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos
autos (art. 435, caput, CPC); (ii) quando formados após a
petição inicial ou a contestação, ou quando se tornaram
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo
à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de
juntá-los anteriormente (art. 435, p. único, CPC); (iii) quando
necessário à demonstração da questão de fato que, por motivo
de força maior, não pôde ser deduzida na primeira instância,
caso em que poderá ser suscitada na apelação (art. 1.014,
CPC); (iv) quando o documento estiver em poder de repartição
pública, caso em que poderá ser requisitado (art. 438, CPC);
(v) quando o documento estiver em poder da parte adversária
ou de terceiro particular, caso em que poderá ser determinada a
sua exibição em juízo (art. 396 e seguintes, CPC)" (F. DIDIER
JR., P. SARNA BRAGA e R. ALEXANDRIA DE
OLIVEIRA, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2 - Teoria
da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa
Julgada e Tutela Provisória, Ed. Jus Podivm, 13a ed., 2018, pp.
254/256, grifos nossos). Na espécie, os documentos de fls.
401/408 já estavam em poder da parte embargante

conforme ela mesmo confessa em sua petição "que por um
lapso deixou de ser juntado pela Embargante" -, de modo
que, tais documentos não se destinam a fazer prova de
fatos ocorridos após o ajuizamento da ação, bem como
para contrapor aos produzidos nos autos, nos termos do
artigo 435 do Código de Processo Civil. Logo, não
acompanhada a inicial de prova documental apta, houve a
preclusão de sua apresentação a posteriori. Assim, a prova
produzida até a sentença foi suficiente para o julgamento da
lide e a improcedência da ação, motivo pelo qual se entendeu
desnecessária a abertura de fase probatória, ante a preclusão
das provas”.
Por outro lado, é certo que o juiz pode
assumir uma posição ativa, que lhe permite, dentre outras prerrogativas,
determinar a produção de provas, desde que o faça com imparcialidade e
resguardando o princípio do contraditório.
Em outras palavras, tem o julgador inciativa

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001204-10.2017.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
9/17
probatória quando presentes razões de ordem pública e igualitária, como,
por exemplo, quando esteja diante de causa que tenha por objeto direito
indisponível, ou quando o julgador, em face das provas produzidas, se
encontre em estado de perplexidade ou, ainda, quando haja significativa
desproporção econômica ou sociocultural entre as partes, o que, porém,
não é o caso dos autos, já que não caracterizada nenhuma das hipóteses
acima mencionadas.
O que ocorreu, na verdade, conforme dito
acima, é que o julgamento antecipado do feito e a improcedência da ação
só ocorreram pela inexistência da prova documental que não foi
apresentada no momento oportuno por culpa exclusiva da parte autora.
Assim, são impertinentes as alegações da
parte autora, no sentido de que “o d. Juízo de origem deveria ter apontado,
no despacho inicial, a falta de apresentação da nota fiscal, de modo que
seria possível suprir tal ausência” e de que “houve cerceamento de defesa,
na medida em que o d. Juízo, na fase de saneamento, poderia ter intimado
a parte autora para juntar os documentos que não estavam na petição
inicial”, seja porque tal providência cabia à parte autora, seja porque, como
visto acima, tais providências, tais como requeridas pela parte requerente,
poderiam comprometer o princípio da imparcialidade.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art.252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001204-10.2017.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
10/17
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010; Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001204-10.2017.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
11/17
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou improcedente a ação em tela deixou assentado que:
O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art.
355, inciso I do CPC, pois a prova material produzida nos
autos é suficiente para julgamento do feito na fase em que se
encontra. Não há preliminares a serem apreciadas. E, no
mérito, a ação é improcedente. Primeiramente, não se afigura
no caso a existência de relação de consumo, já que a empresa
autora utiliza os serviços da ré para desenvolvimento das suas
atividades. Nesse sentido, verifique-se o seguinte julgado do E.
TJ/SP: Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de
débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais
e tutela antecipada - Improcedência Código de Defesa do
Consumidor Inaplicabilidade, por cuidar-se aqui de contrato
firmado com pessoa jurídica - Anotação de débito perante os
órgãos de proteção ao crédito
Irregularidade não
demonstrada, tendo sido, ademais, excluída pela ré - Danos
morais - Ocorrência não evidenciada Autor que não se
desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do
direito alegado, para ensejar o acolhimento do pedido e sua
pretensão indenizatória (art. 373, inciso I do CPC) Aplicação
de pena de litigância de má fé à autora - Imposição de referida
pena que deve ser mantida Infringência ao dever de lealdade
processual caracterizado - Recurso improvido. (TJSP;
Apelação 1007789-97.2018.8.26.0100; Relator (a): Thiago de
Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/09/2018; Data de Registro: 25/09/2018). Assim, indefiro na
aplicação do Código de Defesa do Consumidor e deixo de
determinar a inversão do ônus da prova. Considerando que
cabe à parte autora o ônus da prova, verifico que esta não se
desincumbiu do seu mister, já que nada trouxe para comprovar
as suas alegações. Primeiro, anote-se que a parte autora não
comprovou a existência da referida transação de venda e
compra, já que não juntou aos autos cópia da respectiva nota
fiscal. Note-se que, sendo a autora uma empresa regularmente
constituída, deveria ter emitido a nota fiscal de venda da
mercadoria no ato da transação. Assim, seria fácil comprovar
referida venda. Contudo, nada há nos autos. No mais, caberia a
parte autora comprovar que houve, por parte da operadora de
cartão de crédito, liberação para prosseguir com o negócio, ou
seja, aprovação da operadora. Nesse ponto, embora haja e-
mails juntados, não trouxe a parte autora o documento que
confirmou a realização da venda. Trouxe, apenas, documento
afirmando que houve contestação da transação pelo cliente,
fato que gerou o bloqueio do pagamento. Por fim, note-se que
o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a
responsabilidade é operadora do cartão de crédito quando a sua
liberação. No caso em tela, contudo, não há provas nesse
sentido. Por esses fatos é que a improcedência se impõe. Ante
o quanto exposto, JULGO IMPROCEDENTE esta ação e, em
consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001204-10.2017.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
12/17
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Como
decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as
custas e com as despesas do processo, bem como com os
honorários advocatícios devidos ao D. Patrono da empresa ré,
fixados em 10% do valor atribuído à causa, devidamente
corrigido.
Acrescente-se, ainda, que não se aplica o
Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, pois a relação
contratual existente entre as partes possui natureza de insumo, isto é, a
empresa apelada utiliza os serviços prestados pela apelante para a
consecução de suas atividades empresariais.
Nesse sentido, já decidiu esta E. Corte:
1004104-43.2017.8.26.0577
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Daniela Menegatti Milano
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/04/2014
Data de publicação: 04/07/2019
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL Prestação de serviços Ação
de repetição de indébito cumulada com indenização por danos
morais Sentença de parcial procedência Inconformismo da
ré
Antecipação de recebíveis de cartão de crédito

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Existência de relação jurídica de insumo entre as partes
Existência da relação jurídica entre as partes incontroversa,
diante da celebração de "Contrato de Credenciamento ao
Sistema Cielo"
Validade da contratação. Ré que não
demonstrou a taxa efetivamente contratada pela autora nas
operações de antecipação de recebíveis de cartão de crédito.
Hipótese em que se autoriza sua limitação à taxa média de
mercado, se mais benéfico à autora. Aplicação do REsp no
1.112.879/PR, por analogia. Precedente desta d. Turma
Julgadora Eventual saldo a ser restituído pela ré que deverá
ser apurado em ulterior fase de liquidação de sentença Danos
morais, no entanto, não configurados. Conduta da ré que não
privou a autora de valores imprescindíveis ao exercício de sua
atividade empresarial - Sentença reformada. Sucumbência
recíproca caracterizada Recurso parcialmente provido.
1003322-11.2017.8.26.0068
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Relator(a): Mario de Oliveira
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/12/2018
Data de publicação: 19/12/2018

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001204-10.2017.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
13/17
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO

Partes
que
celebraram
contrato de
credenciamento ao sistema de pagamentos Cielo Autora que
utilizou o sistema ao celebrar contrato de prestação de serviço
com uma cliente Tomadora, titular do cartão empregado na
operação, que questiona o cumprimento do contrato pela
Autora Estorno realizado pela Ré, que cobra da Autora o
valor que já lhe havia repassado Cabimento Não incidência
do Código de Defesa do Consumidor Ônus da Autora de
demonstrar a efetiva prestação dos serviços
Não
demonstração do fato constitutivo do seu direito - Sentença
reformada Recurso provido.
Na medida em que é inaplicável o Código de
Defesa do Consumidor ao caso em exame, a inversão do ônus da prova é
incabível 'in casu'.
Cabia à parte autora o ônus da provar os
fatos constitutivos de seu direito e esta não se desincumbiu de seu mister,
não comprovando suficientemente e, no momento oportuno, as suas
alegações.

Isto porque, conforme bem ressaltado pelo d.
Juízo de origem, “Primeiro, anote-se que a parte autora não comprovou a
existência da referida transação de venda e compra, já que não juntou aos
autos cópia da respectiva nota fiscal. Note-se que, sendo a autora uma
empresa regularmente constituída, deveria ter emitido a nota fiscal de
venda da mercadoria no ato da transação. Assim, seria fácil comprovar
referida venda. Contudo, nada há nos autos. No mais, caberia a parte
autora comprovar que houve, por parte da operadora de cartão de
crédito, liberação para prosseguir com o negócio, ou seja, aprovação da
operadora. Nesse ponto, embora haja e-mails juntados, não trouxe a parte
autora o documento que confirmou a realização da venda. Trouxe, apenas,
documento afirmando que houve contestação da transação pelo cliente,
fato que gerou o bloqueio do pagamento. Por fim, note-se que o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001204-10.2017.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
14/17
entendimento jurisprudencial é no sentido de que a responsabilidade é
operadora do cartão de crédito quando a sua liberação. No caso em tela,
contudo, não há provas nesse sentido” (fls.391/392).
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
1000876-77.2018.8.26.0269
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Relator(a): Tavares de Almeida
Comarca: Itapetininga
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/02/2020
Data de publicação: 27/02/2020
Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE
AFILIAÇÃO AO SISTEMA CIELO - TRANSAÇÕES -
VALORES - AUSÊNCIA DE REPASSE - AUTOR - NÃO
COMPROVAÇÃO DAS VENDAS - ÔNUS QUE LHE
INCUMBIA - inteligência do ART. 373, I, DO CPC -
PEDIDO
-
IMPROCEDÊNCIA
-
SENTENÇA
-
MANUTENÇÃO. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1073583-02.2017.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Tavares de Almeida
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/03/2014
Data de publicação: 28/02/2020
Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA
-
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS
DA
PROVA
(art.
6o,
viii,
da
lei
8078/90)
-
INAPLICABILIDADE - AUTORA - VEROSSIMILHANÇA
DA
ALEGAÇÃo
-
AUSÊNCIA.
CONTRATO
DE
CREDENCIAMENTO
AO
SISTEMA
CIELO
-
TRANSAÇÕES - VALORES - RÉ - NÃO REPASSE -
OPERAÇÕES
-
AUTORA
-
JUNTADA
DE
DOCUMENTAÇÃO DEFICITÁRIA - DIREITO - NÃO
COMPROVAÇÃO (art. 373, i, do cpc). HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - JUÍZO - IMPOSIÇÃO - 20% SOBRE O
VALOR DA CONDENAÇÃO - AUTORA - SENTENÇA -
AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO
-
RÉUS
-
NÃO
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU
DE APELAÇÃO - VERBA - INEXEQUIBILIDADE. APELO
DA AUTORA NÃO PROVIDO.
Cumpre notar, ainda, que, não obstante o
risco da atividade seja da CIELO, conforme já decidido por esta C. Câmara
em outras oportunidades, a parte autora não se desincumbiu, no momento

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001204-10.2017.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
15/17
oportuno, de seu ônus probatório, consistente na comprovação de
ocorrência de venda das mercadorias, o que, em tese, poderia caracterizar
até mesmo uma fraude praticada por ela, não sendo cabível, portanto,
diante das particularidades deste caso, condenar a ré a restituir os valores
pleiteados, uma vez não demonstrado o fato gerador da compra.
No que diz respeito aos documentos
juntados pela parte autora em sede de embargos de declaração (fls.401 e
segs.), ou seja, após a publicação da r. sentença, de rigor observar que não
alegou qualquer impedimento para a apresentação de tais documentos
juntamente com a inicial, ou mesmo com a réplica, momento processual
adequado para apresentar documento essencial ao deslinde da matéria, em
observância à regra prevista no artigo 434 do Código de Processo Civil em
vigor, que assim dispõe:
Art.434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação com os documentos destinados a provar suas
alegações.
É certo que o artigo 435 do CPC/15 autoriza
a juntada de “documentos novos” a qualquer tempo, mas, como
“documentos novos”, não pode ser considerado aquele de cuja existência a
parte sempre teve conhecimento e deliberadamente deixou de apresentar
no momento processual adequado, vindo a apresentar apenas após a
prolação da r. sentença.
Destarte, não tendo a parte autora se
desincumbido de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, no
momento oportuno, com a juntada das notas fiscais da venda da
mercadoria 'sub judice' e com os demais detalhes de toda operação, nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC, mostra-se de rigor a manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001204-10.2017.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
16/17
sentença.
E outros fundamentos são desnecessários,
ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos
termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte 'ex adversa', em grau
de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba
honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se
a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o
valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001204-10.2017.8.26.0538 - Santa Cruz das Palmeiras - VOTO No
17/17
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator